Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737141-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: SIENA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. INEXECUÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. PERDA EFETIVA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. É impossibilitada a rescisão contratual unilateral quando, apesar de notificada, a parte aludida como causadora de inexecução correlata comprova que tomou as medidas cabíveis para sanear eventuais irregularidades na execução do contrato ou quando estas obrigações são imputáveis a terceiros, nos termos dos arts. 472 e 473, ambos do Código Civil. 2. Inexiste dever de indenizar a título de danos materiais quando não há comprovação de perda efetiva, nos termos do art. 402 do Código Civil. 3. Cabe ao juiz considerar a comprovação de existência de fato novo que possa influenciar na resolução do mérito, nos termos do art. 493, caput, do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, 336, 341 e 509, todos do CPC, 421, 475 e 884, todos do Código Civil, aduzindo o descumprimento contratual pela corretora SIENA, diante da existência de previsão contratual sobre as obrigações das partes no contrato, em especial a da citada corretora em informar a recorrente sobre o andamento do contrato. Defende que o ônus de comprovar o adimplemento da obrigação contratual é da corretora por força contratual, independente de eventual situação dela com terceiros (no caso, a seguradora). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 373, inciso II, 336, 341 e 509, todos do CPC, 421, 475 e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030